Tribunal: TJDFT
Processo: 0730733-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR No 21. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O erro material é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC), e, na hipótese de ser acolhida a tese da embargante, o que não é o caso, haveria alteração do julgado.
2.1. O Instituto de Saúde (ISDF) era órgão relativamente autônomo, dotado de personalidade jurídica própria, que integrava a administração indireta do Distrito Federal, sujeito ao controle e supervisão da Secretaria de Saúde, o que é corroborado pelo disposto no Decreto Distrital no 4.162/1978. Logo, a situação em análise subsome-se à questão tratada no IRDR no 21.
2.2. O julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora embargante ocorreu em data anterior à da disponibilização do acórdão de mérito prolatado no IRDR no 21, ou seja, quando exaurida a jurisdição deste Órgão Julgador.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.